Tribunal: TJDFT
Processo: 0731345-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RITUXIMABE. NEUROMIELITE ÓPTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 1234 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Rituximabe, destinado ao tratamento de neuromielite óptica, por entender ausentes os requisitos autorizadores da medida, notadamente a necessidade de prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NATJUS. Em suas razões recursais, a agravante sustenta o preenchimento de todos os requisitos cumulativos definidos pelo STF no Tema 1234, notadamente a imprescindibilidade do fármaco diante da ineficácia das alternativas do SUS, sua hipossuficiência econômica e o grave risco de danos neurológicos irreversíveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar ao ente público o fornecimento de medicamento não incorporado aos atos normativos do SUS para o diagnóstico da autora, à luz dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciados os requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 1234 (RE 1.366.243/SC), quais sejam, (i) laudo médico fundamentado atestando a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS; (ii) incapacidade financeira da paciente para custear o tratamento; e (iii) registro do medicamento na ANVISA, impõe-se o reconhecimento da probabilidade do direito invocado.
4. A exigência de prévia manifestação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NatJus revela-se formalismo excessivo em casos de urgência médica comprovada, mormente porque sua atuação é de natureza subsidiária e opinativa. O perigo de dano é patente, diante do quadro clínico agressivo da paciente e do risco de sequelas irreversíveis, como cegueira e tetraplegia, caso o tratamento não seja iniciado tempestivamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. Presentes os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 1234 do STF, é dever do Estado fornecer medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS para a patologia específica, quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das políticas públicas existentes. 2. Em casos de urgência médica devidamente atestada, a exigência de prévio parecer do NATJUS como condição para a análise da tutela de urgência pode ser flexibilizada, a fim de garantir a efetividade do direito fundamental à saúde e à vida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 1234 (RE 1.366.243/SC); TJDFT: Acórdão 1975415, 0747020-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.